Tribunal: STF
Processo: ARE 1546800
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 2017, p. 1-3):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E TRAIÇÃO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, N/F DO ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. APELO DA RÉ ALEGANDO IRREGULARIDADE NO DIRECIONAMENTO DO INQUÉRITO A SUA PESSOA E CONSEQUENTE INÉPCIA DA DENÚNCIA, ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO CORRÉU, CERCEAMENTO DE DEFESA NO PLENÁRIO DO JÚRI PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVO ADIAMENTO DA SESSÃO, E EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE, REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA SUA ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA RESPOSTA PENAL. 1. Arguição de nulidade do inquérito: questão que restou superada com o recebimento da denúncia. Eventuais vícios ocorridos durante a fase extrajudicial que não se projetam na ação penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Prolação de decisão de pronúncia e sua posterior confirmação por este órgão julgador que também impedem a reabertura do debate quanto a pretensas nulidades ocorridas na primeira fase, consoante pacífico entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça. 3. Intempestividade e ausência de legitimidade da apelante para insurgir-se contra o reconhecimento do corréu efetuado no inquérito. Uniformização recente da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça acerca da necessária observância das formalidades legais nos atos de reconhecimento pessoal e fotográfico que há de nortear a produção e valoração da prova da autoria delitiva (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020 ) , sendo que in casu foi possível operar -se o convencimento válido quanto à autoria delitiva por parte do corréu a partir do exame de outras provas que não guard am relação de causa e efeito com o suposto ato viciado de reconhecimento e da realização em juízo de reconhecimento formal dentre três paradigmas . 4. Inocorrência do alegado cerceamento de defesa em razão de não ter sido novamente adiado o Júri após a Defesa já ter dado causa a um adiamento anterior . Tumulto processual por conta de diversos requerimentos formulados intempestivamente. Indeferimento anterior de prova que não se mostra arbitrário mas sim devidamente fundamentado. Inocorrência de qualquer prejuízo. 5. Pleito de absolvição por suposta fragilidade da prova sem alegação de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos – o que de fato não é - e sem requerimento de submissão a novo julgamento. Efeito devolutivo dos recursos das decisões proferidas pelo Júri que comporta dimensão mais restritiva em obediência à soberania dos veredictos prevista no art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal, descabendo ao tribunal de segunda instância afastar -se dos limites temáticos declarados no ato de interposição ou ao menos nas razões recursais 713 do Supremo Tribunal Federal. Termo de interposição que consigna as alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘d’ do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, devendo ser conhecido o apelo também por este fundamento pois houve insurgência contra a decisão dos jurados, patenteada, entretanto, a falta de adequado arrazoado ao ser alegada má apreciação das provas. 6. Decisão dos jurados que está respaldada em fartos elementos probatórios idôneos que lhes permitiram formar adequada e validamente sua convicção. Só se pode considerar manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra suporte em nenhum elemento de convicção colhido no feito e não aquela que optou por uma das versões trazidas ao plenário, dentro do sistema da íntima convicção que rege o julgamento pelo Tribunal do Júri. Logo, soberana e proferida em consonância com o contexto probatório, a decisão dos jurados deve ser mantida. 8. Dosimetria: pena-base fixada no dobro do patamar mínimo legal sem discriminação do quantum de aumento que foi atribuído a cada circunstância negativa, a prejudicar a clareza do processo dosimétrico e inviabilizar sua impugnação pelas partes, ademais de a maioria destas constituir bis in idem. 9. Ante o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, de mais de uma circunstância qualificadora, revela-se possível a utilização de uma destas para incidência do tipo qualificado e das demais para fins de majoração da pena-base ou de seu agravamento, a título de agravante genérica, quando prevista no art. 61 do Código Penal, conforme jurisprudência das Cortes Superiores. Patamar de incremento, entretanto, que ora se reduz a 1/6 (um sexto), o mesmo utilizado na sentença em função das circunstâncias agravantes previstas no art. 61, II "e", e art. 62, I, ambos do Código Penal. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sob a alegação de que a recusa ao pleito de adiamento da sessão de julgamento gerou prejuízo à defesa, que não teve acesso a provas imprescindíveis ao exercício das garantias constitucionais, tais como laudo técnico do ICCE, bem assim algumas mídias “que só foram certificadas nos autos pouco antes da realização do julgamento” (eDOC 2036, p. 10). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário diante da deficiência na demonstração da repercussão geral dos temas constitucionais, bem como da ofensa reflexa à CF (eDOC 2066).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



     De plano, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



     Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte recorrente assevera (eDOC 2036, p. 5):



     “Relativamente à exigência do § 3º inserido no artigo 102 da CRFB, bem como no artigo 1.035, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, observa a Recorrente que o assunto discutido tem repercussão geral, uma vez que se discute a aplicação dos Princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, e da motivação das decisões judiciais, matérias afetas a toda a prestação jurisdicional. 



    Com efeito, o dever do julgador em tornar público os motivos dos quais resultaram seu (livre) convencimento irradia-se para todos os operadores do direito, pois está ligado à própria validade dos pronunciamentos judiciais, sendo inconteste, pois, que sua violação acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da presente causa.”



     No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



    Observa-se, ainda, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



     Impende destacar, também, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido:



     “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1228793 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 01-10-2019 - grifei)



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente